Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-54.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-54.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BIOSTAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 34.648.996/0001-68 (EMBARGADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), ADIANTE RECEBIVEIS S.A - CNPJ: 33.013.052/0001-51 (EMBARGANTE), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão
que deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecer a inexigibilidade dos débitos decorrentes de operações de cessão de crédito realizadas mediante fraude societária, determinar a exclusão definitiva dos apontamentos restritivos e condenar a
R
é ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa securitizadora sem equipará-la a instituição financeira; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da tese de fortuito externo decorrente de fraude societária praticada por terceiro;

(
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para acolhimento dos embargos de declaração e aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

4.
A responsabilização da Embargante foi fundamentada no art. 927, parágrafo único, do CC, em razão dos riscos inerentes à atividade
empresarial de aquisição de recebíveis, validação cadastral e liberação de crédito, e não em equiparação jurídica a instituição financeira.

5.
A referência
ao Verbete Sumular
479/STJ foi utilizada como reforço argumentativo e não constituiu fundamento determinante da conclusão adotada.

6.
A tese de fortuito externo foi expressamente examinada e afastada, pois a fraude foi considerada inserida no âmbito dos riscos da atividade desenvolvida pela Embargante, diante da insuficiência dos mecanismos de autenticação e validação empregados na contratação.

7.
Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

8.

O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

9.
Inexistente caráter manifestamente protelatório, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia. 2. A responsabilidade objetiva da empresa que atua na aquisição de recebíveis pode ser fundamentada no risco da atividade previsto no art. 927, parágrafo único, do CC, independentemente de equiparação a instituição financeira. 3. Fraudes relacionadas à validação cadastral e à contratação digital inserem-se no risco do empreendimento quando demonstradas falhas nos mecanismos de controle da atividade empresarial. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 295, 296, 393 e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgR-ED
no RE 612.093/MT, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, pub. 13.09.2019; STF, ED-
AgR
-ED na
Rcl
30.162/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, pub. 20.03.2019; Súmula 98/STJ; Súmula 227/STJ; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Adiante Recebíveis S.A.
, em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Biostar
Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.
, reformou a sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente às operações de cessão de crédito discutidas nos autos, reconheceu a inexigibilidade dos débitos delas decorrentes, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, tornou definitiva a exclusão dos apontamentos restritivos vinculados aos débitos questionados e condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, além de pretender o prequestionamento da matéria.

Alega que, apesar de reconhecida sua condição de securitizadora, o acórdão teria fundamentado a responsabilidade objetiva na incidência analógica do Verbete Sumular n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável às instituições financeiras, categoria na qual afirma não se enquadrar. Defende, nesse ponto, a existência de premissa equivocada, pois não poderia ser equiparada a instituição financeira para fins de responsabilização objetiva por fraude praticada por terceiro.

Afirma, ainda, que o julgado foi omisso quanto à distinção entre fortuito interno e fortuito externo, ao argumento de que a fraude decorreu de alteração societária realizada perante a JUCEMAT, por terceiro estranho à sua atividade empresarial, fora de seu âmbito de controle, fiscalização ou prevenção.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com a intimação da Embargada para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como para fins de prequestionamento dos
arts
. 295, 296, 393 e 927 do Código Civil e dos Verbetes Sumulares n.º 227, 479 e 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Embargad
a
, com pedido de aplicação de multa por utilizar de expediente manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE SOCIETÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO INVÁLIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de relação jurídica, exclusão de restrições creditícias e indenização por danos morais, revogou tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a Autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais
.

Fato relevante: A Autora alegou que terceiros promoveram alteração societária fraudulenta, modificação indevida de certificado digital, abertura de conta bancária e contratação fraudulenta de operações de antecipação de recebíveis
perante a ré, sem sua anuência, o que resultou em cobranças indevidas e na inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se a empresa de fomento mercantil responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de cessão de crédito realizada por terceiros mediante uso indevido da identidade empresarial da autora;
ii
) saber se a
negativação
indevida do nome da pessoa jurídica, com repercussão concreta em sua atividade comercial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia da ré não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, mas o conjunto probatório demonstrou a inexistência de contratação válida entre as partes e a irregularidade dos débitos cobrados.

5. Reconhecida a fraude na alteração contratual e no ingresso indevido de terceiro no quadro societário da autora, inexiste manifestação válida de vontade para contratação, cessão de crédito, abertura de conta bancária ou autorização de antecipação de recebíveis.

6. A mera existência de contrato padrão, notas fiscais e comprovantes de transferência não comprova vínculo jurídico válido, especialmente diante da demonstração de que os valores foram direcionados a conta vinculada ao mesmo contexto fraudulento.

7. A atividade de fomento mercantil atrai a responsabilidade objetiva prevista no
art
. 927, parágrafo único, do CC, pois a verificação da autenticidade da operação, da legitimidade da
representação societária e da regularidade dos recebíveis integra o risco próprio do empreendimento.

8. A teoria da aparência não legitima contratação digital realizada por fraudador sem prova robusta de autenticação segura e de efetiva anuência da verdadeira representante legal da empresa.

9. A inscrição indevida do nome da Autora em cadastros restritivos, a recusa de fornecimento por parceiro comercial e as cobranças dirigidas a clientes demonstram lesão concreta à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do Verbete Sumular 227/STJ.

10. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, a inexigibilidade dos débitos, confirmar a exclusão definitiva das restrições creditícias e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A empresa de fomento mercantil responde objetivamente pelos danos decorrentes de cessão de crédito realizada mediante fraude societáriae ausência de validação eficaz da identidade do cedente. 2. A teoria da aparência não afasta a responsabilidade da
faturizadora
quando inexistente prova de contratação
válida e reconhecida a fraude na origem da operação. 3. A
negativação
indevida do nome da pessoa jurídica, com repercussão concreta em sua atividade comercial e em sua credibilidade no mercado, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 286 a 298, 294, 295, 406, 927, parágrafo único; CPC,
art
. 85, § 2º; CDC,
art
. 14; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 54, 227 e 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.015.617/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2016; STJ,
REsp
1.439.749/RS, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, 3ª Turma, j. 02.06.2015; TJMT, Apelação Cível 1004016-64.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, pub. DJE 03.06.2025; Súmula 227/STJ; Súmula 479/STJ.

(Id
367583364
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitad
a
pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não
se verifica
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a

Embargante com o entendimento adotado.

De fato, o acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a controvérsia suscitada, não havendo a alegada contradição.

A responsabilização da Embargante não foi fundamentada na sua equiparação jurídica às instituições financeiras, tampouco decorreu exclusivamente da aplicação analógica
do
Verbete Sumular
n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento central do julgamento reside na incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial por ela desenvolvida, consistente na aquisição de recebíveis, análise cadastral, validação de usuários, conferência documental, liberação de recursos por plataforma digital e cobrança dos créditos adquiridos.

Conforme expressamente consignado no acórdão, a verificação da autenticidade da operação, da identidade do cedente, da legitimidade da representação societária e da regularidade dos recebíveis integra o próprio núcleo da atividade econômica explorada pela Embargante, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas nos mecanismos de controle e validação empregados na contratação.

Nesse contexto, a referência
ao
Verbete Sumular
n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça foi utilizada apenas como reforço argumentativo, evidenciando a orientação jurisprudencial segundo a qual fraudes praticadas por terceiros, quando inseridas no âmbito dos riscos da atividade desenvolvida, não afastam o dever de indenizar. Não constituiu, portanto, fundamento determinante da conclusão adotada pelo Colegiado.

Além disso, o acórdão não atribuiu à Embargante a condição de instituição financeira. Reconheceu-se, apenas, que a exploração de atividade econômica baseada em contratações digitais e aquisição de direitos creditórios impõe dever qualificado de diligência e cautela, incompatível com a transferência à vítima dos prejuízos decorrentes de operação cuja autenticidade e regularidade não foram adequadamente verificadas.

Igualmente não
há omissão quanto à tese de fortuito externo.

A matéria foi expressamente apreciada no julgamento. Embora a fraude tenha se materializado mediante alteração societária indevida perante a JUCEMAT, o acórdão concluiu que a responsabilização da Embargante decorre das falhas verificadas em sua própria esfera de atuação, notadamente a insuficiência dos mecanismos de autenticação, a ausência de comprovação da anuência da legítima representante da empresa e a liberação de recursos em contexto posteriormente reconhecido como fraudulento.

O julgado consignou, de forma clara, que a teoria da aparência não legitima contratação realizada por terceiro fraudador sem demonstração de mecanismos seguros de autenticação, efetiva verificação dos poderes de representação e validação adequada dos dados cadastrais e bancários utilizados na operação.

Destacou-se, ainda, que a contratação ocorreu em cenário marcado por alteração societária recente, modificação de certificado digital e utilização de conta bancária vinculada ao mesmo contexto fraudulento, circunstâncias que reforçavam a necessidade de procedimentos mais rigorosos de conferência e validação.

Diante desse quadro, concluiu-se que a fraude não constituiu fato totalmente estranho à atividade desempenhada pela Embargante, mas
evento relacionado ao próprio ambiente operacional utilizado para aquisição de recebíveis, conferência cadastral e liberação de crédito, atividades que integram o risco do empreendimento. Por essa razão, não foi reconhecida a ocorrência de fortuito apto a romper o nexo causal.

Verifica-se, portanto, que a insurgência não evidencia qualquer vício integrativo, limitando-se a manifestar inconformismo com as conclusões adotadas pelo Colegiado quanto à responsabilidade objetiva da Embargante, à insuficiência dos procedimentos de validação empregados e à impossibilidade de imputar à vítima os efeitos de operação realizada por terceiro fraudador.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso.

Desse modo, os Embargos de Declaração revelam mera pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

No tocante ao pedido formulado pela Embargada em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, não verifico a presença de caráter manifestamente protelatório.

Embora os
aclaratórios
não mereçam acolhimento, observa-se que foram opostos com fundamento em teses jurídicas relacionadas à
fundamentação do acórdão e ao propósito de prequestionamento da matéria, circunstância que afasta, por si só, a conclusão de utilização abusiva do recurso ou de intenção deliberada de retardar o encerramento da controvérsia.

Desse modo,
inexistentes
os pressupostos legais para aplicação da penalidade, impõe-se o indeferimento do pedido formulado nas contrarrazões.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração e mantenho íntegro o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026